Tribunal: STF
Processo: Súmula 369
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 369

Julgados do mesmo tribunal não servem para fundamentar o recurso extraordinário por divergência jurisprudencial.

[{"tipo": "topico", "texto": "Descabimento de recurso extraordinário por divergência jurisprudencial1. Desde o advento daConstituição Federal de 1988, não há mais falar em \"recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial\", tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesmaCarta.[RE 514.023, rel. min. Ellen Gracie, 2ª T, j. 4-12-2009,DJE22 de 5-2-2010.]"}]